Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-21.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000883-21.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNEYA SOUZA LEIRIAS - CPF: 603.659.271-04 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDNEYA SOUZA LEIRIAS - CPF: 603.659.271-04 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – REFLEXO DAS VERBAS “COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL”, DEDICAÇÃO EXCLUSIVA” E “REGIME PROVISÓRIO DE TRABALHO” NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – NATUREZA REMUNERATÓRIA - CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TEMA 810/STF – HONORARIOS ARBITRADOS APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Considerando a natureza remuneratória das verbas “Complemento Constitucional”, “Dedicação Exclusiva” e “Regime Provisório de Trabalho”, estas devem incidir na base de cálculo do décimo terceiro salário durante todo o ano de 2011.

2. Índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

3.
No tocante à verba honorária, levando em consideração a impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de
Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Material
, proposta por ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM em desfavor de MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar o cálculo do décimo terceiro relativo ao ano 2011, considerando as verbas recebidas a título de “complemento constitucional”, “dedicação exclusiva” e de “regime provisório de trabalho”, devendo a diferença entre o resultado do novo cálculo e o valor efetivamente pago, ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, utilizado o IPCA-E, e juros de mora desde a citação com índices da caderneta de poupança. Honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID Num. 12152492/12153487)

Não houve recurso voluntário (ID Num.12152474).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.25639473).

Providencie a Secretaria a retificação do cadastro das partes, para que passe a constar ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM ao invés de
EDNEYA SOUZA LEIRIAS.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado –
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da sentença que julgou procedente a presente ação para determinar o cálculo do décimo terceiro relativo ao ano 2011, considerando as verbas recebidas a título de “complemento constitucional”, “dedicação exclusiva” e de “regime provisório de trabalho”, devendo a diferença entre o resultado do novo cálculo e o valor efetivamente pago, ser corrigido monetariamente desde seu vencimento, utilizado o IPCA-E, e juros de mora desde a citação com índices da caderneta de poupança.

Sabe-se que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito, não havendo que se falar em carência da ação.

Conforme o Relatório de Ficha Financeira – ano da folha 2011 – da Servidora 2571778 – ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM, ora autora, o décimo terceiro salário foi pago no valor de R$ 2.816,45 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), que representa a soma dos valores recebidos no mês de dezembro/2011, quais sejam: R$ 1.859,92 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de subsidio, e R$ 956,53 (novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) referente a estabilidade financeira. (ID Num. 12152493)

As verbas “Complemento Constitucional” foram pagas de janeiro a julho, as de “Estabilidade Financeira” e “Regime Provisório de Trabalho”, de agosto a dezembro, do ano 2011.

O documento trazido pelo requerido, denominado “CI N° 252-A/2013/DRH/SME”, informa que o décimo terceiro salário da servidora foi pago de acordo com o recebimento na folha de Dezembro, com base de cálculo no valor do subsídio e da “Estabilidade Financeira”. (ID Num. 12152487)

Sobre o direito pretendido, a Constituição Federal prevê:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;”.

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A Lei Complementar nº 093, de 23/06/2003, que dispõe sobre o estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá, nos artigos 43 e 191, dispõe que:

“Art.43:
Remuneração é a retribuição pecuniária a que tem direito o servidor compreendida pelo subsídio acrescido do complemento constitucional.”

“Art. 191: Os direitos efetivamente adquiridos pelo servidor passam a denominar-se Complemento Constitucional, aferidas as condições, prazos e critérios da lei e terão os valores calculados e lançados em sua folha de pagamento.”

Dessa forma, os valores recebidos pela servidora no ano 2011 possuem natureza remuneratória, e devem incidir para cálculo do décimo terceiro, como bem consignado pelo Magistrado.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

No tocante à verba honorária, levando em consideração a impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto, em sede de remessa necessária
RETIFICO EM PARTE
a

sentença para estabelecer a atualização do valor conforme Tema 810/STF e determinar que o percentual dos honorários advocatícios sejam definidos somente quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, do artigo 85 do CPC, mantendo-se incólumes os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020